Tribunal: TJES
Processo: 5008099-06.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008099-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CRISTIANO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por CRISTIANO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0038542-94.2015.8.08.0024, reconheceu a falta grave em desfavor do apenado consubstanciada no art. 50, inciso VI c/c art.39, II, ambos da LEP, apurada pelo PAD nº 025/2021 e determinou a regressão de regime prisional.

Pretende a Defesa, em suas razões, a absolvição do reeducando da prática da falta grave, “haja vista a ausência de provas, bem como pelo fato do agente ter agido em estado de necessidade.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CRISTIANO DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0038542-94.2015.8.08.0024, reconheceu a falta grave em desfavor do apenado consubstanciada no art. 50, inciso VI c/c art.39, II, ambos da LEP, apurada pelo PAD nº 025/2021 e determinou a regressão de regime prisional.

Pretende a Defesa, em suas razões, a absolvição do reeducando da prática da falta grave, “haja vista a ausência de provas, bem como pelo fato do agente ter agido em estado de necessidade.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inexistindo preliminares, passo a análise do tema recursal.

Consta dos autos que o reeducando, em 02/06/2021, teria promovido incessantes chutes na porta da cela, causando tumulto, sendo necessário o uso de espargidor de pimenta pelo chefe de segurança na tentativa conter o comportamento agressivo.

Contudo, tal comportamento perdurou, mesmo após o reeducando ter solicitado seus medicamentos de uso contínuo, fato esse que gerou a sua condução, pelo chefe de segurança, com a finalidade de evitar desordem no estabelecimento, bem como para orientação dos procedimentos e normas da unidade.

Em razão da desobediência e desrespeito do reeducando para com chefe da segurança, foi reconhecida a falta grave, em consonância com o art. 50, VI, c/c art. 39, II da Lei de Execuções Penais, bem como determinada a regressão do regime de cumprimento de pena e fixado novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime (02/06/2021), através do PAD n. 025/2021.

Não vejo como alterar o
decisum
objurgado.

O chefe de segurança (Thiago Hecher) e o agente penitenciário Marlon Michel de Nardi afirmaram, em suas declarações, com muita clareza e robustez a conduta de desobediência praticada pelo reeducando.

Aliás, o próprio reeducando afirma ter chutado a porta da cela, com intuito de chamar a atenção dos servidores e receber a medicação de uso contínuo.

Além disso, consta dos autos relatório de saúde relativamente aos atendimentos médicos prestados ao reeducando (02/06/2021 a 12/07/2021)
não justificando, portanto, qualquer conduta de desobediência para com os agentes penitenciários
.

Assim, afastada a alegação de estado de necessidade, resulta a falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da LEP) em regressão de regime prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. ARTIGO 50, IV C/C ARTIGO 39, II AMBOS DA LEP. REGRESSÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A desobediência e o desrespeito do reeducando para com os agentes penitenciários constitui falta grave, em consonância com o art. 50, VI, c/c art. 39, II da Lei de Execuções Penais.

2. Assim, afastada a alegação de estado de necessidade, resulta a falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da LEP) em regressão de regime prisional.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.